Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723858-20.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, PAULO VICTOR JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS RECORRIDA: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONTO CONCEDIDO POR ACORDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IPTU/TLP COBRADOS PROPORCIONALMENTE. PERDA DO DESCONTO POR PONTUALIDADE. COBRANÇA CUMULATIVA DE MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Verificando-se a ausência de inovação recursal pela Embargante em sua Apelação Cível, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Embargada em contrarrazões. 2 – Havendo a demonstração de acordo firmado entre as partes, no sentido de conceder desconto no valor do aluguel pactuado, sem nenhuma condição preestabelecida, há excesso de execução na cobrança dos aluguéis em atraso e seus reflexos no valor cheio, devendo ser decotado dos cálculos apresentados na Execução o valor do desconto estabelecido no acordo. 3 – O valor do aluguel do último mês de vigência do contrato deve ser proporcional ao número de dias em que os locatários permaneceram efetivamente no imóvel, encerrando-se no dia da entrega das chaves. 4 - É legal a cobrança de IPTU/TLP em valor proporcional ao período em que os locatários permaneceram no imóvel. 5 – O desconto pontualidade constitui mera liberalidade do locador e a parcela sem desconto é que corresponde ao efetivo valor da obrigação. Por conseguinte, perfeitamente possível e legal a cobrança do valor sem o desconto pontualidade cumulativamente com a incidência da multa por atraso prevista no contrato. Precedentes jurisprudenciais. 6 – Tendo-se, de um lado, uma multa moratória e, de outro, uma de natureza compensatória, observa-se que as penalidades têm fatos geradores distintos: uma decorre da impontualidade do pagamento e a outra decorre da rescisão do contrato. Assim, ainda que a rescisão antecipada seja causada pela falta de pagamento, não se pode confundir o fato gerador “rescisão” com o fato gerador “mora”. Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Embargantes parcialmente provida. Apelação Cível da Embargada provida. Maioria qualificada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, alegando que ao contrário da decisão impugnada, a hipótese fática dos autos trata de aplicação de multa em virtude da inadimplência para o pagamento das parcelas do contrato, ou seja, não ostenta qualquer rescisão antecipada do contrato, de modo que em seu entendimento, houve omissão na apreciação as provas dos autos e que a turma julgadora decidiu de acordo com situação diversa da contida nos autos; b) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 17 e 45, ambos da Lei 8.245/1991, insurgindo-se contra a cumulação do desconto de pontualidade com a multa moratória em contrato de locação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois o exame da tese recursal tal como colocada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa aos artigos 17 e 45, ambos da Lei 8.245/1991, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, “A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte entende que a cumulação da perda de desconto por pontualidade com multa moratória, que tem por propósito punir o inadimplemento, não caracteriza dupla penalidade na hipótese de pagamento efetuado com atraso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1691091/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017